Tribunal: TJSP
Processo: 1029479-12.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se necessária na espécie a renovação da prova médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029479-12.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelada ROSILMA MEDEIROS DE OLIVEIRA, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577
Voto no 35.871
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577 - Voto no 35.871
Fls. 2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1029479-12.2018.8.26.0577)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds: ROSILMA MEDEIROS DE OLIVEIRA; INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E
DO LIAME OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA
PERÍCIA MÉDICA.
“Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico
produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, tem-se necessária na espécie a renovação da
prova médica para reavaliação do quadro reclamado na
inicial”.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Rosilma Medeiros
de Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empregadora que menciona, bem como em razão de
acidente típico sofrido no dia 10.11.2016 (lesionou os membros
superiores), tornou-se portadora de lesões nos membros superiores,
males esses que reduziram a sua capacidade trabalho. Postula a
conversão do auxílio-doença previdenciário que percebeu no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577
Voto no 35.871
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577 - Voto no 35.871
Fls. 3
administrativo em seu homônimo acidentário, bem como a concessão
de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 187/191).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o INSS a converter em favor da autora o
auxílio-doença
(NB
31/619.364.743-4)
previdenciário
em
seu
homônimo acidentário, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (páginas 234/235).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora, arguindo, de início, cerceamento de defesa. Pede
a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase instrutória,
para realização de nova perícia médica e vistoria no ambiente de
trabalho. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portadora
de lesões nos membros superiores decorrentes das condições agressivas
de trabalho e do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 240/249).
O INSS, por sua vez, alega que não restou demonstrado
nos autos o liame ocupacional das lesões reclamadas pela autora, de
modo que incabível a conversão do auxílio-doença previdenciário em
seu homônimo acidentário (páginas 255/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577
Voto no 35.871
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577 - Voto no 35.871
Fls. 4
Somente a autora apresentou resposta (páginas 264/268).
É o relatório.
Passo a decidir.
Sem embargo do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, reputo conveniente por ora a conversão do julgamento em
diligência para realização de perícia médica para reavaliação do quadro
reclamado pela autora.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta
análise do histórico médico-ocupacional constante dos autos e da
conclusão exarada pelo laudo médico juntado nas páginas 187/191,
posicionar com clareza, valendo-se de elementos fidedignos e de todos
os exames pertinentes que se fizerem necessários, se efetivamente
ostenta a autora lesões nos membros superiores resultantes do acidente
típico noticiado e/ou das condições agressivas de trabalho e se há na
espécie prejuízo funcional decorrente a merecer o benefício acidentário
postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, se constatada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, ou se implica demanda de
maior esforço para o desempenho da atividade habitual.
A perícia médica deverá ser aqui realizada pelo Dr.
Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias Acidentárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577
Voto no 35.871
Apelação Cível no 1029479-12.2018.8.26.0577 - Voto no 35.871
Fls. 5
da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a designação de data
para tanto e respectiva intimação da autora, através de seu patrono pela
imprensa, para comparecimento.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
Médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável
no caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda,
seguindo o entendimento aqui perfilhado com base no artigo 2o, § 4o, da
Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde
logo os honorários do Perito em R$900,00 (novecentos reais), cabendo
ao INSS (mediante intimação pessoal, via mandado, do seu Procurador-
Chefe) efetuar o depósito no prazo de 30 dias.
Com a chegada do laudo, liberem-se os honorários a
favor do Perito Judicial e intimem-se as partes para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento
em diligência para renovação da perícia médica nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator